Tribunal: TJSP
Processo: 1011197-02.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Locação de veículo automotor e contratação de proteção contra avarias no bem. Cobrança da locadora quanto as gastos havidos com o conserto do automóvel. Sentença de procedência do pedido. Apelo da ré. Violação do dever de informação ao consumidor. Inscrição indevida do nome do autor junto aos órgãos de restrição de

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Locação de veículo automotor e contratação de proteção contra avarias no bem. Cobrança da locadora quanto as gastos havidos com o conserto do automóvel. Sentença de procedência do pedido. Apelo da ré. Violação do dever de informação ao consumidor. Inscrição indevida do nome do autor junto aos órgãos de restrição de crédito. Danos morais configurados. Redução do quantum da indenização para R$ 8.000,00. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333791
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011197-02.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UNIDAS S/A, é
apelado JOSENILSON DA SILVA MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011197-02.2018.8.26.0002 -Voto no 10.159
2
VOTO N° 10.159
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO
DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Locação de veículo automotor e contratação de proteção contra
avarias no bem. Cobrança da locadora quanto as gastos havidos
com o conserto do automóvel. Sentença de procedência do pedido.
Apelo da ré. Violação do dever de informação ao consumidor.
Inscrição indevida do nome do autor junto aos órgãos de restrição
de crédito. Danos morais configurados. Redução do quantum da
indenização para R$ 8.000,00. Sentença reformada. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença prolatada a fls. 218/226, que julgou procedentes os pedidos de
declaração de inexigibilidade do débito, de exclusão do nome do autor dos
órgãos de restrição ao crédito e de indenização por danos morais decorrente
de negativação indevida.
Inconformada, apela a ré (fls. 228/242).
Sustenta a recorrente, em suma, que agiu no exercício
regular do direito, uma vez que o demandante perdeu a cobertura da proteção
em caso de avarias no veículo, por descumprir as cláusulas 6.3 e 13.9 dos
Termos e Condições Gerais do Contrato de Locação de Automóvel. Nega a
existência de indenização por danos morais, e, subsidiariamente, impugna o
quantum arbitrado a tal título. Requer a reforma da r. sentença.
Recurso preparado.
Contrarrazões a fls. 247/267.
Não há oposição ao julgamento virtual (fls. 271/272).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011197-02.2018.8.26.0002 -Voto no 10.159
3
O recurso preenche os requisitos previstos nos artigos
1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II e III, ambos do Código de
Processo Civil. Foram apresentados os fundamentos de fato e de direito do
inconformismo e o pedido de reforma da sentença, permitindo o seu
conhecimento.
De acordo com a versão da inicial, o autor alugou um
veículo da ré para utilização no prazo de dez dias, com início em 17.01.2016
e término em 27.01.2016. No dia 23.01.2016, sofreu colisão com o
automóvel, razão pela qual comunicou à locadora ré e recebeu outro carro
para utilização até o fim do prazo do contrato. Quando foi devolver o veículo,
entregou o boletim de ocorrência e as documentações referentes à colisão. Em
02.05.2016, o demandante foi informado de que houve quebra da proteção
contra avarias que havia contratado, sendo cobrado por uma dívida de R$
9.616,59. Como não efetuou o pagamento do débito, o nome do autor foi
incluído no rol de inadimplentes, o que lhe acarretou danos morais.
A demandada, por sua vez, defende a regularidade da
cobrança e o descumprimento das cláusulas relativas à ocorrência e
comunicação do sinistro à locadora de automóveis.
O Juízo singular julgou o pedido procedente por entender
que houve violação ao dever de informação da ré quanto às cláusulas
restritivas do direito do autor, de maneira que o valor cobrado é inexigível,
sendo, então, indevida a inclusão do nome do demandante junto aos órgãos
de restrição ao crédito.
Pois bem.
No contrato de locação de veículo de fls. 26, consta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011197-02.2018.8.26.0002 -Voto no 10.159
4
contratação de proteção do automóvel locado, pelo valor de R$ 490,00.
A demandada alega que o autor, ao assinar o referido
documento, aderiu e se vinculou às cláusulas e condições do contrato de
locação de veículo e outras avenças, e, por isso, teria ciência das regras acerca
da perda da proteção contra avarias. São elas:
“6.4. Em caso de roubo, furto (inclusive de acessórios) e Acidentes
envolvendo ou não terceiros, o Locatário deverá:
a) comunicar a Locadora, em até 1 (uma) hora contada do
conhecimento de uma das ocorrências mencionadas e, logo após,
comunicar as autoridades policiais; e
b) informar a Locadora o número do Boletim de Ocorrência, no
prazo máximo de 6 (seis) horas da ocorrência de um dos eventos
mencionados 10 no caput desse item, e apresentá-lo em até 24
(vinte e quatro) horas após a ocorrência, sob pena da perda da
cobertura de riscos contratada”.
Todavia, no instrumento de fls. 26, não há a especificação
adequada de todas as condutas a serem adotadas pelo locatário do bem, as
quais deveriam ter sido redigidas com destaque e permitindo sua imediata e
fácil compreensão, consoante determina o artigo 54, § 4o, do Código de
Defesa do Consumidor.
Assim sendo, ao declarar a perda do direito do demandante
quanto às despesas com o conserto do automóvel, é evidente o desrespeito da
ré com as normas consumeiristas quanto ao dever de informação.
Vale transcrever, no que diz respeito ao direito do
consumidor à informação adequada e do correlato dever do fornecedor, a lição
de SÉRGIO CAVALIERI FILHO a respeito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011197-02.2018.8.26.0002 -Voto no 10.159
5
“A rigor, o direito à informação é um reflexo ou consequência do
princípio da transparência (item 17) e encontra-se umbilicalmente ligado ao princípio da
vulnerabilidade. Com efeito, o consumidor não tem conhecimento algum sobre o produto
ou serviço de que necessita; detentor desse conhecimento é o fornecedor, que tem o
domínio do processo produtivo. Este sim sabe o que produziu, como produziu, por que e
para quem produziu, aspectos em que o consumidor é absolutamente vulnerável. Logo, a
informação torna-se imprescindível para colocar o consumidor em posição de igualdade.
Outra característica do direito à informação é que ele não é um fim em si mesmo, não se
exaure em si mesmo. Na verdade, tem por finalidade garantir ao consumidor o exercício de
outro direto ainda mais importante, que é o de escolher conscientemente. Essa escolha
consciente propicia ao consumidor diminuir os riscos e alcançar suas legítimas
expectativas. Mas sem informação adequada e precisa o consumidor não pode fazer boas
escolhas, ou, pelo menos, a mais correta. É o que se tem chamado de consentimento
informado, vontade qualificada ou, ainda, consentimento esclarecido. (...) "Se o direito à
informação é um direito básico do consumidor, então, em contrapartida, o dever de
informar é um dos principais deveres do fornecedor, conforme ressaltado, corolário do
princípio da boa-fé objetiva, que se traduz na cooperação, na lealdade, na transparência,
na correção, na probidade e na confiança que devem existir nas relações de consumo.
Cumpre-se o dever de informação quando a informação recebida pelo consumidor
preenche três requisitos principais: adequação - os meios de informação devem ser
compatíveis com os riscos do produto ou do serviço e o seu destinatário; suficiência - a
informação deve ser completa e integral; veracidade - além de completa, a informação deve
ser verdadeira, real Somente a informação adequada, suficiente e veraz permite o
consentimento informado, pedra angular na apuração da responsabilidade. A informação,
como já ressaltado, tem por finalidade dotar o consumidor de elementos objetivos de
realidade que lhe permitam conhecer produtos e serviços e exercer escolhas conscientes. A
nosso juízo, somente a manifestação de vontade "qualificada" opera efeitos vinculantes ao
consumidor diferentemente do regime tradicional, em que bastava a manifestação de
vontade não formalmente viciada” (in Programa de direito do consumidor, Atlas, 2008, p
83-84).
Nesse aspecto, as obrigações devem ser regidas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011197-02.2018.8.26.0002 -Voto no 10.159
6
princípio da boa-fé, princípio do qual decorrem deveres secundários e anexos,
como os deveres de informação, colaboração e auxílio. Clóvis do Couto e
Silva ensina que os deveres de auxílio são “entendidos como aquelas hipóteses
em que o fim somente pode ser obtido com a cooperação mútua. Denominam-
se deveres de auxílio certo tipo particular que nada tem que ver propriamente
com as prestações principais” (A obrigação como processo, Rio de Janeiro,
FGV, 2013, pp.96).
Dentre os deveres secundários encontra-se o dever de
esclarecimento que, como seu nome indica, “dirige-se ao outro participante
da relação jurídica, para tornar clara certa circunstância de que o alter tem
conhecimento imperfeito, ou errôneo, ou ainda ignora totalmente” (A
obrigação como processo, Rio de Janeiro, FGV, 2013, pp.94).
Esses deveres de esclarecimento têm como objeto uma
declaração de conhecimento, declaração que ré não realizou em favor do
autor, para justificar a perda da proteção contra avarias.
É aplicável, no caso em exame, o artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor, o qual deixa claro que o fornecedor de serviços tem
responsabilidade objetiva, devendo responder, independentemente da
existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação de serviços.
Como consequência, era mesmo de rigor a declaração de
inexigibilidade da dívida no valor de R$ 9.616,59. E o reconhecimento da
inexigibilidade da dívida acarreta a inadmissibilidade da inclusão do nome do
autor no cadastro de devedores inadimplentes.
Nesse aspecto, é notório que a inscrição do nome no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011197-02.2018.8.26.0002 -Voto no 10.159
7
cadastro de devedores inadimplentes traz para a pessoa imediata restrição de
crédito. Os danos morais decorrentes de tal negativação, portanto, são
manifestos e devem ser indenizados.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, quanto aos
cadastros de proteção ao crédito, já decidiu que não há necessidade de prova
do dano moral, bastando a prova da inscrição irregular:
“Responsabilidade civil. Banco. SPC. Dano moral e dano material.
Prova. O banco
que promove a indevida inscrição no SPC e em
outros bancos de dados responde pela reparação do dano moral
que decorre dessa inscrição. A exigência de prova de dano moral
(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da
inscrição irregular (...)” (REsp. 51.158-8-ES, 27.03.1995, 4a Turma,
rel. Min. Ruy Rosado).
O MM. Juiz sentenciante fixou a indenização por danos
morais em R$ 10.000,00. É muito, levadas em consideração as circunstâncias
do caso concreto e o padrão adotado por esta Câmara, em casos análogos.
A importância equivalente a R$ 8.000,00, com correção
monetária a partir da data da publicação da r. sentença, e acrescida de juros de
1% ao mês, a partir do evento danoso (negativação indevida), em
conformidade com a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se
adequada a indenizar a lesão moral suportada pelo demandante, não lhe
acarretando enriquecimento ilícito, sendo, em contrapartida, suficiente para
enfatizar o caráter educativo da resposta jurídica que ora é imposta à ré, não a
levando à bancarrota.
Diante do exposto, por meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO, apenas para reduzir a indenização por
danos morais para o valor de R$ 8.000,00, nos termos da fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011197-02.2018.8.26.0002 -Voto no 10.159
8
supra.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora